Tribunal: STF
Processo: HC 244940
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hendrix Mello Kruger contra decisão monocrática do Relator do HC 927.737/SC do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    O paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 7).  



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Argumenta a inidoneidade da segregação cautelar, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito. Sustenta a ausência de contemporaneidade de elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Destaca o lapso temporal entre o fato em apreço e o ato infracional praticado pelo paciente, assim como a pequena quantidade de droga apreendida. Ressalta condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):  



    “(...).



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou o que segue (fls. 226-227; grifamos):



    Inquiridos os conduzidos, nos termos da Resolução 213/2015, concluo que não há providências a serem tomadas. Houve prisão em flagrante dos conduzidos VICTOR ARAÚJO MIRANDA, RONY LUCAS RAMALHO JUNIOR, ARYEL DA SILVA FIDENCIO e HENDRIX MELLO KRUGER pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor (art. 35 e 33, ambos da Lei n. 11.343 e art. 244-B do ECA), conforme consta nas respectivas notas de culpa. Foram observados os direitos constitucionais pertinentes (art. 5Q, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da CF) e o procedimento previsto em lei (arts. 304 a 306 do CPP) para a lavratura do presente Auto de Prisão em Flagrante. Quanto à situação de flagrância, encontra previsão legal no art. 302, I, do CPP, pois pelos relatos, a prisão ocorreu em virtude de investigação preliminar, tendo em vista a denúncia de tráfico à luz do dia e feito na frente de comércio. Assim, após monitoramento, foi constatada a associação para o tráfico dos conduzidos e adolescentes, com revezamento de turno, sendo que os maiores administravam o comércio, pegando o dinheiro e os menores ficavam com a droga e iam buscar nos esconderijos. Em abordagem, os conduzidos foram encontrados com 59 porções de maconha, totalizando 137,9g e 13 porções de cocaína, totalizando 3g. Informou que com Aryel foi encontrado dinheiro e uma porção de droga fracionada; Victor cuidava da cocaína, sendo abordado com maconha e cocaína, bem como a contabilidade do tráfico estava com ele; Rony estava com maconha e Hendrix estava junto na coordenação da droga e dos menores, tendo sido abordado com uma quantidade pequena de drogas nas mãos. Os conduzidos Rony e Victor, ouvidos na Delegacia, permaneceram em silêncio. Hendrix disse que não está envolvido na ocorrência dos fatos, tendo sido confundido pela polícia. Afirmou conhecer apenas [G.] e [E.] (menores). Disse que sabe que na redondeza há tráfico de drogas, mas desconhece que naquele ponto vendia drogas. Aryel disse que conhece todas as pessoas que estavam na Delegacia, pois moram no mesmo bairro. Disse que o dinheiro que foi encontrado em sua posse era proveniente do tráfico de drogas e que quem traficava era seu namorado [C. E.] (menor). [...] Assim, não havendo nulidades, e ressaltando que de fato O S  [sic] HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VICTOR ARAÚJO MIRANDA, RONY LUCAS RAMALHO JUNIOR, ARYEL DA SILVA FIDENCIO e HENDRIX MELLO KRUGER . Nos termos do art. 310, CPP, verifico a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, houve requerimento ministerial. Quanto à prova da materialidade do crime, esta decorre da própria homologação do flagrante, em especial pelo boletim de ocorrência; auto de exibição e apreensão e auto de constatação, que confirmou a natureza das drogas como Cannabis sativa (vulgo maconha) e cocaína. Os indícios de autoria decorrem dos termos de depoimentos, bem como da investigação juntada nos autos. Quanto aos requisitos previstos no art. 313, verifico que os crimes são punidos com pena máxima superior a 4 anos (inciso I). No que tange aos pressupostos do art. 312 do CPP, trata-se de situação contemporânea e a prisão se justifica para a garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da conduta revelada pela quantidade de droga apreendida pela diversidade das substâncias, pelo próprio sistema organizado da prática do crime cometido. Quanto à situação pessoal dos conduzidos, verifico que Aryel possui registro de ato infracional por tráfico de drogas (evento 14, CERTANTCRIM1), bem como Hendrix, inclusive com aplicação de liberdade assistida (evento 14, CERTANTCRIM3). E, em que pese Victor e Rony não registrarem antecedentes, aparentemente todos estavam atuando em associação, abalando a tranquilidade e a segurança social. Destaco que Victor e Hendrix foram apontados como responsáveis pela coordenação do tráfico e Aryel cuidava do dinheiro - o que aliás ela própria confirmou em seu depoimento na fase policial. Vislumbrando uma possível ação penal, a associação impediria a aplicação de eventual tráfico privilegiado. [...] No mais, registro que aparentemente nenhum deles exerce atividade laborai que garanta seu próprio sustento e suas condutas indicam que fazem do tráfico seu meio de vida. Neste caso, as cautelares no caso não se mostram pertinentes, visto que residem na localidade onde supostamente praticam a mercancia de drogas.  Assim, acerca da segregação cautelar de investigado primário, mas com função de destaque no tráfico de drogas, já se decidiu: [...] De tudo isso, é possível extrair que se mostra insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    O Tribunal de origem, por sua vez, ressaltou o seguinte (fls. 92-95):



    Como se observa, a decisão combatida, funda-se, em essência, na garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta das condutas reveladas pela diversidade das drogas apreendidas e pelo próprio sistema organizado da prática delitiva, que contaria, inclusive, com o envolvimento de diversos adolescentes. Além disso, o paciente teria sido apontado como um dos responsáveis pela coordenação do tráfico. 



    Nesse contexto, a materialidade emerge do Auto de Prisão em Flagrante (evento1, P_FLAGRANTE7, fls. 3-4), Boletim de Ocorrência (evento 1, P_FLAGRANTE7, fls. 5-12), Autos de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE7, fl. 17), Auto de Constatação (evento 1, P_FLAGRANTE7, fl. 21), Relatório de Investigação Policial (evento1, P_FLAGRANTE7, fls. 40-57), todos acostados no inquérito policial nº50000677720248240523, bem como do Laudo Pericial (evento 47, LAUDO1) juntado na ação penal nº 50001465620248240523. 



    Os indícios de autoria também se evidenciam do inquérito policial pelo depoimento dos agentes públicos (Gustavo Oliveira de Abreu e Raphael Antônio de Camargo Serafim), os quais relataram os detalhes da operação deflagrada com o fim de coibir o tráfico de drogas da região do bairro Ingleses, em Florianópolis, com realização de campanas e monitoramento no local, conteúdo que foi circunstanciado em Relatório de Investigação Policial. 



    Os fatos, ademais, já foram bem detalhados na denúncia (evento 1,DENUNCIA1), in verbis: FATO 01 Em data, horário e local a serem melhor precisados durante a instrução processual, porém, certamente ao longo do corrente ano e até o dia 06 de junho de 2024, os denunciados ARYEL DA SILVA FIDÊNCIO, HENDRIX MELLO KRUGER, RONY LUCAS RAMALHO JÚNIOR e VICTOR ARAÚJO MIRANDA associaram-se com o fim de praticar o crime previsto no artigo33, caput, da Lei n. 11.343/061 , a seguir descrito no FATO 02. 



    FATO 02 No dia 06 de junho de 2024, por volta das 14h 30, na Rodovia João Gualberto Soares, em via pública (proximidades do "Supermercado Súper Sol", nº 700), Ingleses do Rio Vermelho, nesta Capital, os denunciados ARYEL DA SILVA FIDÊNCIO, HENDRIX MELLO KRUGER, RONY LUCAS RAMALHO JÚNIOR e VICTOR ARAÚJO MIRANDA, em concurso com 07 (sete) adolescentes, traziam consigo e guardavam, tudo para fins de tráfico, 13 (treze) porções de cocaína, pesando 3g (três gramas) e 59 (cinquenta e nove) porções de droga vulgarmente conhecida por "maconha", pesando 137,9g (cento e trinta e sete gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por força da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS e atualizações subsequentes, por serem substâncias capazes de causar dependência física e psíquica (Cf. Auto de Apreensão à fl. 17 e Auto de Constatação à fl. 21, ambos do Evento 1 – APF7). 



    Cumpre destacar que, em virtude das condições da apreensão – quantidade e variedade de drogas embaladas em porções, dinheiro em espécie, constatações em campanas policiais pretéritas e anotações do tráfico – as drogas descritas não se destinavam ao consumo pessoal. Trata-se pois, de grave crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Em outras palavras, o perigo do estado de liberdade, especialmente a probabilidade concreta de reiteração delitiva, é evidenciada pelo modus operandi do paciente e dos demais agentes imputados, assim como pela apreensão de espécies distintas de drogas, que, em tese, possuíam em associação estável e permanente para o fim de realizarem o comércio ilícito habitual. 



    Além disso, o paciente possui registro de ato infracional análogo ao crime tráfico de drogas (evento 14, CERTANTCRIM3), o que demonstra persistência na prática da conduta. 



    Sendo assim, as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, consubstanciadas no endereço certo e trabalho lícito, não afastam a necessidade da segregação cautelar extrema. Além disso, embora o agente seja tecnicamente primário, a existência de ato infracional análogo ao crime em tese praticado evidencia a imperiosidade da prisão preventiva, de forma que as cautelares diversas se revelam insuficientes. 



    [...] 



    Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, a decisão justificou as razões pelas quais a medida deve ser mantida, de forma que não se cogita da alegada inidoneidade da fundamentação. No mais, cabe ressaltar que o princípio da confiança do Juiz do processo, segundo o qual o Magistrado a quo, próximo aos fatos e sabedor de suas peculiaridades, é capaz de aferir a real necessidade da cautelar aplicada.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, diante da gravidade concreta da conduta, destacando-se que o paciente foi indicado como um dos responsáveis pela coordenação da associação criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva do acusado, que ostenta registro pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com aplicação de medida socioeducativa em seu desfavor. 



    Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Registro, por fim, que não constato o alegado acréscimo de fundamentos pelo Tribunal a quo, já que todas as circunstâncias que amparam a segregação foram expressamente mencionadas pela Magistrada singular no decreto prisional, sendo certo que, conforme o entendimento desta Corte, [é] legítimo que o Tribunal, no julgamento do habeas corpus, especifique as circunstâncias já expostas pelo Juízo de origem no decreto de prisão preventiva, o que não se confunde com a vedada prática de acréscimo de fundamentos" (AgRg no RHC n. 155.837/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021) (AgRg no HC n. 887.179/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente